Tribunal: TJSP
Processo: 1104185-73.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência.

Apela a autora sustentando cerceamento de defesa por ausência de fase instrutória; cumprimento dos requisitos aquisitivos da usucapião, não havendo razão para indeferimento do pleito;

Cabimento.
Cerceamento de defesa caracterizado. A demanda não poderia ter sido julgada improcedente por falta de demonstração dos requisitos da

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência.

Apela a autora sustentando cerceamento de defesa por ausência de fase instrutória; cumprimento dos requisitos aquisitivos da usucapião, não havendo razão para indeferimento do pleito;

Cabimento.
Cerceamento de defesa caracterizado. A demanda não poderia ter sido julgada improcedente por falta de demonstração dos requisitos da usucapião sem que antes tivesse sido oportunizada a produção de prova oral. A fim de permitir a ampla defesa, oportuna a reabertura da fase instrutória. Sentença anulada.
Recurso provido.